Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700272-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. IMPETRADO: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, na qual restou rejeitada impugnação e indeferido pedido de afastamento da multa por descumprimento de obrigação de fazer, além de confirmada fixação de perdas e danos fixada em decisão anterior. É o necessário. O mandado de segurança é um instrumento jurídico, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Considerado um remédio constitucional, está previsto nos incisos LXIX e LXX do artigo 5o da Constituição Federal de 1988 e foi regulamentado pela Lei 12.016/09, editada para trazer as regras e normas pertinentes ao uso do mandado de segurança individual ou coletivo. Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do "mandamus" contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do "decisium"; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder. No caso dos autos, existe recurso próprio para impugnar a decisão, qual seja, o Agravo de Instrumento, conforme art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Além disso, a decisão foi muito bem fundamentada, analisando cuidadosamente as alegações do impetrante, não havendo, nem de longe, caráter teratológico configurado por saltante ilegalidade ou abuso de poder. O fato de o impetrante não concordar com a conclusão jurídica adotada pelo Juízo de origem não é suficiente para atender ao requisito de admissibilidade do “writ”. Portanto, considerando a ausência dos requisitos de admissibilidade, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem a respeito da presente decisão. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora